Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710886-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA RECORRIDOS: SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE CONFIRMADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Discute-se nos autos a pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais decorrentes de contratação fraudulenta em nome do autor, bem como de aumento do percentual relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. 2. Mantém-se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais que se revela adequado e incapaz de enriquecer ilicitamente o autor da demanda e suficientemente apto a punir as instituições apeladas pelas falhas de que resultaram a perpetração da fraude. 3. Igualmente mantido o percentual mínimo legal referente aos honorários de sucumbência, de 10% (dez por cento), se, diante dos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, a causa se apresenta simples, com dilação probatória concentrada na perícia grafotécnica do instrumento contratual fraudado e com atuação profissional restrita a poucas peças processuais. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba honorária deve ser majorada de acordo com o proveito econômico decorrente da rescisão do contrato. Em contrarrazões, a primeira recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Ruy Augustus Rocha, OAB/GO 21.476 e o segundo recorrido, em nome do causídico Bruno Henrique Gonçalves, OAB/DF 68.050. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 66788231 e ID 67222678). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp n. 2.486.857/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85 do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação em nome do advogado do segundo recorrido, tendo em vista o convênio firmado por esse com o TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à primeira recorrida, sejam feitas em nome do patrono Ruy Augustus Rocha, OAB/GO 21.476. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027